Tribunal: TJPA
Processo: 0819893-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819893-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANAILDO DA SILVA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, III, c/c 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MUDANÇA NA TIPIFICAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“O Estatuto Processual Penal estabelece que, na hipótese de erro de capitulação na exordial acusatória, o magistrado procederá à correção e adequação da tipificação, atribuindo aos fatos definição jurídica diversa, ainda que advenha pena mais severa. Cuida-se, nesse caso, da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP (AgRg no REsp n. 1.923.057/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Heder Gomes Dourado e Kairo Ubiratan Dias Bessa, em favor do nacional ANAILDO DA SILVA FERNANDES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em decisão que se funda na garantia da ordem pública, autos do processo crime de nº 0802227-07.2023.8.14.0050, com ausência de requisitos legais previstos no art. 312, do CPP.

Alegam que houve excesso na tipificação da conduta criminosa atribuída ao paciente, e, por fim, requerem a cassação da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Medida liminar indeferida na Id 17579373, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17641538, constando na Id 17680804 manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANAILDO DA SILVA FERNANDES, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, III, c/c 70, do CP, sustentando ausência dos requisitos legais no decreto preventivo (art. 312, CPP).

Revelam os documentos juntados com a impetração que o paciente, na condução de um caminhão tanque SCANIA, supostamente sobre efeito de droga encontrada na boleia do automotor (cocaína), trafegando em alta velocidade na PA 411, colidiu com a traseira de um veículo de passeio, RENAULT MEGANE, causando a morte dos 05 (cinco) ocupantes, fato ocorrido no dia 25/11/2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, Id 17524939, em decisão que apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Pois bem. O Auto de Prisão se apresenta formalmente correto, vez que seguiu todas as formalidades exigidas no artigo 304 do CPP, inclusive com as remessas de cópias ao Ministério Público, à Defensoria Pública e comunicação ao familiar do indiciado. A materialidade provisória resta atestada pelos elementos até então colhidos, sobretudo pelos relatos colhidos, das pessoas ouvidas, auto de apreensão da substância identificada como cocaína, laudo provisório de substância tóxica, relatório de local de crime, etc.

(...)

Portanto, analisando-se detidamente os presentes autos e em consonância com o parecer do Ministério Público, verifica-se que a prisão preventiva do representado
ANAILDO DA SILVA FERNANDES
merece ser decretada, para garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade em concreto do fato apurado.

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O denominado
fumus comissi delicti
encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

No caso em apreço, a farta documentação e o boletim de ocorrência demonstram, ao menos por ora, a ocorrência do delito, bem como trazem indícios suficientes de autoria do representado.

Cabe ao Poder Judiciário proceder a tipificação, ainda que provisória, dos fatos que lhe são submetidos, mesmo que contrária ao postulado pelas partes (“iura novit cúria”).

No caso em apreço, em que pese a tipificação inicial, verifico que o fato narrado se amolda, ao menos por ora, a figura dolosa do homicídio (art. 121 do CP) e não a modalidade culposa.

Com efeito, os elementos até então juntados demonstram que o agente estava em alta velocidade, colidiu contra a traseira do veículo que estava passando por uma lombada e, ao ser revistada a cabine do caminhão, foi encontrada cocaína e outros pequenos saquinhos transparentes vazios, indicando consumo recente.

Todos esses dados indicam, na verdade, a presença do dolo eventual, isto é, que o autuado, prevendo a possibilidade de o resultado ocorrer, assumiu o risco de sua ocorrência.

Pelo que se observa inicialmente, não se trata de mera embriaguez (por substância entorpecente) ou imprudência/negligência, mas sim numa sucessão de atos irresponsáveis que culminaram numa colisão que vitimou 05 pessoas.

(...)

Dessa forma, entendo presente a hipótese do art. 313, I, CPP, pois o crime de Homicídio doloso possui pena máxima superior a 04 anos.

Já para a configuração do periculum libertatis se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifico que, diante da periculosidade demonstrada, ao menos neste momento, em que a conduta do autuado provocou forte colisão no veículo das vítimas, que posteriormente se incendiou, ocasionando a morte de 05 pessoas, inclusive uma criança, a gravidade em concreto do fato se faz presente.

Com relação ao
fumus libertatis,
fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA é plenamente cabível sob o fundamento da
garantia da ordem pública, em especial devido a gravidade em concreto dos fatos apurados
.

(...)

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA
em relação a
ANAILDO DA SILVA FERNANDES,
o que o faço com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal”. <sic>

Constata-se que a prisão preventiva foi decretada em decisão que apresenta fundamentação idônea e nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que a justificam, fazendo constar que o paciente, supostamente, sob efeito de droga e na direção do caminhão colidiu com veículo menor, matando os 05 (cinco) ocupantes, com relato, inclusive, que ele já responde a processo diverso por embriagues ao volante.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE APÓS CONSUMO DE ALCÓOL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. ULTRAPASSAGENS PERIGOSAS PELA CONTRAMÃO DA VIA. DOLO EVENTUAL. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, a prisão preventiva está justificada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do acusado, que "conduzia o veículo em velocidade incompatível para a via, tendo ainda realizado diversas ultrapassagens pela contra mão, quase colidindo com a viatura da Polícia Militar, momento em que realizou uma manobra brusca, atingindo um casal que passava pelo local, sendo que uma das vítimas se tratava de um homem idoso, com 66 anos, o qual se encontra atualmente internado, em estado grave. Não bastasse, o autuado, no momento de sua prisão, apresentava inúmeros sinais de embriaguez, como voz pastosa e forte odor etílico", além de possuir maus antecedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 819.646/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

Concernente ao argumento de que houve excesso na tipificação penal feita pelo juízo e mantida pelo Ministério Público, tem-se:

“O Estatuto Processual Penal estabelece que, na hipótese de erro de capitulação na exordial acusatória, o magistrado procederá à correção e adequação da tipificação, atribuindo aos fatos definição jurídica diversa, ainda que advenha pena mais severa. Cuida-se, nesse caso, da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP (AgRg no REsp n. 1.923.057/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 26/02/2024